Tribunal: TJDFT
Processo: 0735727-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FRANQUIA E PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante.
2. Em que pese a agravante sustentar a extinção do contrato de franquia celebrado entre as partes, com o prosseguimento das atividades empresariais pela parte adversa, o uso indevido da marca e a violação à cláusula de não concorrência, não exsurge dos autos, de plano, a comprovação inequívoca de tais alegações.
3. Diante da necessidade de exercício de contraditório e dilação probatória para solucionar a controvérsia em análise, não se verificam os requisitos do art. 300 do CPC, revelando-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e desprovido.